Tribunal: STF
Processo: Rcl 67973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por LIBBS FARMACÊUTICA LTDA., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010671-26.2020.5.03.0179), que teria desrespeitado a modulação de efeitos realizada por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, ambas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação possui, como objeto, o acórdão proferido pela 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010671-26.2020.5.03.0179, que aplicou os juros legais equivalentes à variação da TR na fase pré-judicial, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Apesar de aplicar a ADC 58, a decisão reclamada, acima transcrita, foi proferida em contrariedade à modulação fixada pelo E. STF quando do julgamento das ADC 58 e 59. 



    A questão da correção dos débitos trabalhistas foi pacificada pelo E. STF no julgamento das ADC 58 e 59, concluído na sessão realizada em 18.12.2020, no qual foi determinada a aplicação, na fase pré-judicial, do IPCA-E para a atualização e, após o ajuizamento da ação, a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros do processo, sem a incidência de juros adicionais ou de outro índice de correção monetária. 



    Da forma como proferidas, a decisão reclamada ignora o comando emanado do E. STF, o que resulta em descumprimento de decisão proferida em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Ações Declaratórias de Constitucionalidades e ofensa à legítima interpretação ao artigo 879, §7º, CLT, conferidas pelo STF. 



    [...]



    Quando do julgamento das ADC 58 e 59, o E. STF reconheceu a inconstitucionalidade da TR, fixando o IPCA-E para correção na fase pré-judicial e a taxa Selic na judicial.



    Ou seja, esta Suprema Corte determinou que, para os processos em curso - independentemente de possuírem sentença ou não, inclusive em fase recursal, deve ser aplicada, de forma retroativa, o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e a Selic, na fase processual, sob pena resultar na inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF. 



    A decisão do STF tem aplicação erga omnes, possui efeito vinculante e trata de matéria de ordem pública, razões pelas quais se faz imperiosa a aplicação da modulação fixada nos autos da ação reclamada, para que seja retificado o índice a ser utilizado em eventual condenação da ora reclamante. 



    […]



    A modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADC 58 e 59 possuem alguns parâmetros, conforme abaixo: 



    A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: 



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. e



    (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Se não respeitada a modulação em tela, haverá evidente ofensa aos parágrafos 12º e 14º, do artigo 525, e parágrafos 5º e 7º, do artigo 535, ambos do CPC, […]



    […]



    Ademais, a decisão reclamada, na forma como proferida, ao não aplicarem a modulação fixada pelo STF, ofende o artigo 102, §2º, da CF: 



    […]



    Assim, evidente a ofensa ao artigo 102, §2º, da CF, eis que houve desobediência ao que foi determinado pelo STF, e a consequente inexigibilidade do título judicial, conforme artigos 525, parágrafos 12 e 14, e 535, parágrafos 5º e 7º, do CPC.



    Cumpre registrar que o C. STF já cassou decisões proferidas na Justiça do Trabalho que não seguiram a modulação fixada quando do julgamento das ADC 58 e 59. 



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da reclamação constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010671-26.2020.5.03.0179, à determinação do STF quanto à modulação, fixada no julgamento das ADC 58 e 59, a ser observada para fins de atualização dos valores envolvidos nos processos trabalhistas, conforme demonstrado nos parágrafos precedentes.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada “procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima.“



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso em análise, no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região foi mantida a incidência de juros de mora na fase pré-processual (eDoc. 19):



    “ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. JUROS DE MORA NA FASE PRÉ- JUDICIAL. O STF julgou parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade no 58, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho devem ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da propositura da reclamação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). A decisão foi objeto de embargos. A partir do julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ADC, este Relator compreendeu que o STF teria complementado a decisão original para excluir os juros de mora da fase pré-judicial. Contudo, esta compreensão da matéria ensejou inúmeras Reclamações Constitucionais perante o STF. A exemplo, cito: Reclamação Constitucional no 59245, Relator Ministro Edson Fachini, em referência ao julgamento proferido nos autos do processo no 0010386- 32.2018.5.03.0008, de minha Relatoria; Reclamação Constitucional no 59247, Relator Ministro Dias Toffoli, em referência ao julgamento proferido nos autos do processo no 0010158-15.2019.5.03.0140, de minha Relatoria; Reclamação Constitucional no 59520, Relator Ministro Gilmar Mendes, em referência ao julgamento proferido nos autos do processo no 0010272-61.2021.5.03.0017, de Relatoria da Des. Taisa Maria Macena de Lima; Reclamação Constitucional no 59704, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em referência ao julgamento proferido nos autos do processo no 0010398-15.2019.5.03.0007, de Relatoria do Des. Marcus Moura Ferreira; e Reclamação Constitucional no 59698, Relator Ministro Luiz Fux, em referência ao julgamento proferido nos autos do processo no 0010677-20.2018.5.030109, de minha Relatoria. Ciente do julgamento de algumas das reclamações constitucionais acima elencadas, a Turma, em coro com o STF, passou a decidir no sentido de que os créditos trabalhistas devem ser atualizados, na fase pré-judicial, mediante a incidência do IPCA-E e juros equivalentes à TRD (art. 39, caput, da Lei no 8177/91) e a partir da fase judicial, pela taxa SELIC.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se, ao decidir, em relação à fase pré-judicial, pela incidência do IPCA-E e o cômputo dos juros legais, a Justiça do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao manter a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir exclusivamente o IPCA-E.



    Não assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Assinalo que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se o erro material tão somente no que tange ao momento de incidência da taxa SELIC, reafirmando-se que deve ser partir do ajuizamento da demanda. Desse modo, permanece íntegro o item 6 da ementa:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ”



     



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os paradigmas alegadamente desrespeitados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente